Tribunal: TJDFT
Processo: 0716403-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO SENTENCIADO. PENA REMANESCENTE SUPERIOR A QUATRO ANOS. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Após realizar a soma ou unificação das penas, na forma preconizada pelo art. 111, caput e parágrafo único, da Lei de Execução Penal, caberá ao juízo da execução ajustar o regime prisional para início da expiação da sanção corporal, devendo observar não apenas o total da pena unificada, como também se o sentenciado é, ou não, reincidente, de modo a atender aos dois critérios previstos pelo art. 33, § 2o, do Código Penal.
2. A reincidência é condição pessoal do sentenciado que se irradia sobre a totalidade da reprimenda unificada e que deve ser considerada pelo juízo da execução, inclusive para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.
3. Quando o sentenciado apresentar a condição de reincidente e sua pena corporal unificada remanescente totalizar período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, é correto o recrudescimento do regime prisional inicial para o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal.
4. Agravo conhecido e desprovido.